Tribunal: TCU
Processo: 009.725/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Ato de concessão inicial de pensão civil de Kailane Rosal Cardoso, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a. Região (PA/AP), submetido, para fins de registro, à apreciação do Tribunal de Contas da União (TCU), de acordo com o art. 71, inciso III, da Constituição Federal.

Inteiro teor:
VISTO, relatado e discutido o ato de concessão de pensão civil a Kailane Rosal Cardoso, emitido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, bem como na Súmula-TCU 106, em: 9.1. considerar ilegal e negar registro ao ato de concessão de pensão civil a Kailane Rosal Cardoso; 9.2. dispensar a reposição das importâncias indevidamente recebidas de boa-fé pela beneficiária até a data da notificação desta deliberação à unidade jurisdicionada; 9.3. determinar ao Tribunal Regional do Trabalho da 8a Região que: 9.3.1. promova, no prazo de 15 (quinze) dias, contado da ciência, o destaque da vantagem incorporada em decorrência do exercício de funções comissionadas entre 8/4/1998 e 4/9/2001 e a transforme em parcela compensatória, consoante o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE 638.115/CE, a qual deve ser absorvida pelo reajuste concedido pela parcela de 6% a partir de 1o de fevereiro de 2023, previsto no inciso I do art. 1o da Lei 14.523/2023; 9.3.2. promova a absorção de eventual resíduo da parcela compensatória por quaisquer reajustes futuros, exceto aqueles concedidos em 1o/2/2024 e 1o/2/2025, reajustes previstos nos incisos II e III do art. 1o da Lei 14.523/2023, em respeito à nova redação dada ao parágrafo único do art. 11 da Lei 11.416/2006, em vigor a partir de 22/12/2023, consoante decidido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário 638.115, uma vez que a referida incorporação não tem fundamento em decisão judicial transitada em julgado; 9.3.3. após a absorção completa da parcela compensatória, nos termos do art. 7o, §8o, da Resolução 353/2023, emita novo ato, livre da irregularidade apontada, submetendo-o ao TCU, no prazo de 30 (trinta) dias, consoante os arts. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU e 19, §3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018.